Tribunal: STF
Processo: HC 244236
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danylo Pedro Machado Arantes, em favor de Nivaldo Custódio Dias, contra decisão monocrática do Tribunal Superior Eleitoral que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 0613059-60.2024.6.00.0000.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão e ao pagamento de 36 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 290 e 350 do Código Eleitoral, em concurso material. (eDOC 1).



    Interposto recurso pela defesa, o Tribunal Regional Eleitoral do Goiás incluiu o processo na pauta de julgamento da sessão do dia 13.12.2023. Todavia, os autos foram retirados de pauta, sendo a sessão de julgamento redesignada para o dia 18.12.2023.



    Afirma o impetrante que houve violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, haja vista que (a) o paciente não foi intimado pessoalmente da redesignação da sessão de julgamento; (b) a defesa técnica foi intimada apenas por e-mail; e (c) a intimação via diário de justiça eletrônico ocorreu apenas dia 19.12.2023, após a data do julgamento do recurso. 



    Requer, liminarmente, “seja determinada suspensão do acórdão proferido no id 37718191, e certidão de trânsito em julgado do id 37726461, nos autos n°. 0000019-46.2017.6.09.0003”. (p. 7)



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “que a ilegalidade e constrangimento ilegal, cometido nos autos n°. 0000019- 46.2017.6.09.0003, seja reconhecida e corrigida, a fim de que todos os atos processuais a contar do acórdão do id 37718191 sejam anulados, uma vez que não foi garantido ao paciente a ampla defesa, contraditório e devido processo legal, garantindo-lhe a certidão de quitação eleitoral ao paciente, até o trânsito em julgado de novo julgamento”. (p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “[...]Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Para efeito de liminar e sem prejuízo de posterior exame mais detido da causa pelo Relator, há de se comprovar os requisitos para o deferimento da medida requerida, quais sejam: plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora.



    No caso em exame, a parte impetrante não comprovou plausibilidade jurídica necessária para ao deferimento da medida liminar nem manifesta ilegalidade para a concessão de habeas corpus.



    5. O impetrante limita-se a alegar nulidade da intimação da Dra. Laura de Brito Sousa, advogada do paciente Nivaldo Custódio Dias, para a sessão de julgamento do Recurso Criminal Eleitoral n. 0000019-46/GO que ocorreu em 18.12.2023. Entretanto, neste habeas corpus não se indica ilegalidade do acórdão proferido pelo TRE/GO, apontado como ato coator, o qual manteve a sentença condenatória em relação ao paciente.



    6. Tem-se na sentença criminal (ID 162030610) que o paciente, Nivaldo Custódio Dias, foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 290 do Código Eleitoral, por duas vezes, e no art. 350 do Código Eleitoral:



    “Art. 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código:



    Pena - reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.”



    “Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:



    Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.”



    Consta da sentença condenatória sobre a sanção aplicada a Nivaldo Custódio Dias (ID 162030610, p. 6-7):



    “PENA DEFINITIVA DO CONCURSO: Nos termos do artigo 69 do Código Penal, reconheço a incidência do concurso material entre os crimes insculpidos nos artigos 290 e 350 do Código Eleitoral, ficando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, calculados na fração de um décimo do salário mínimo vigente à época do crime, nos termos do art. 49 do Código Penal. A sanção será cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO na Cadeia Pública Local, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘b’ do Código Penal.”



    7. Conforme pesquisa realizada no sistema de Consulta Pública Unificada da Justiça Eleitoral, no voto proferido pelo Juiz Márcio Antônio de Sousa Moraes Júnior, Relator do acórdão do TRE/GO, ato apontado como coator, a sentença foi mantida inalterada em relação a Nivaldo Custódio Dias:(...)



    8. Extrai-se dos autos que o advogado Danylo Pedro Machado Arantes impetrou Habeas Corpus, com requerimento liminar, no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. O requerimento liminar foi indeferido pelo Desembargador Adenir Teixeira Peres Júnior, que não “visualizo[u], ao menos [em] exame panorâmico, a plausibilidade necessária para concessão de tutela liminar, uma vez que a alegada nulidade de intimação relativa à data da sessão de julgamento do recurso criminal poderia ter sido suscitada pelo recorrente, ora paciente, dentro do prazo recursal contra o acórdão que pretende ver anulado” (ID 162030617).



    9. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova manifesta ilegalidade a ser sanada, razão pela qual não se comprova a presença dos requisitos para o deferimento da medida de urgência.



    10. Pelo exposto, indefiro o requerimento de medida liminar”. (Sítio eletrônico do TSE)



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TRE/GO, verifica-se que o acórdão combatido transitou em julgado em 01.02.2024. Logo, o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal.



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, que não se verifica no presente caso. Conforme consta da inicial, a defesa técnica foi devidamente intimada da redesignação da sessão de julgamento através do endereço eletrônico informado em juízo.



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie. 3. Havendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas a partir de dados concretos, dissentir dessa conclusão reclamaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Os contornos do delito — a quantidade e diversidade de droga, o encontro de petrechos relacionados ao tráfico e o trabalho coordenado do paciente e do corréu, recebendo entorpecentes de terceiros para revenda, em sistema de entrega — revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. Alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 238596 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 01.07.2024).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente